Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-76.2024.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003159-76.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS PEREIRA - CPF: 600.789.281-68 (APELANTE), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DECURSO DO PRAZO DECENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário é de dez anos, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil, contado a partir da data da assinatura do instrumento contratual.

O termo inicial da contagem não se posterga para o vencimento da obrigação ou inadimplemento, devendo-se observar a formação do vínculo jurídico e a pactuação originária como marco temporal da pretensão revisional.

A alegação de existência de cláusulas abusivas não tem o condão de afastar a ocorrência da prescrição, pois tal vício deve ser arguido no prazo legal, sob pena de consolidação da relação jurídica contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003159-76.2024.8.11.0044

APELANTE: MARCOS DOUGLAS PEREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS DOUGLAS PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr.

Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos da Ação Revisional De Contratos Bancários n. 1003159-76.2024.8.11.0044, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A parte Autora firmou com a instituição financeira Ré dois contratos de Cédula de Crédito Bancário: uma Nota de Crédito Rural nº B40330242-9, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); e uma Abertura de Limite de Crédito Rotativo nº B40330230-5, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ambos com quitação prevista em parcela única e com encargos já incluídos. Durante a execução contratual, o Autor constatou a existência de diversas cláusulas abusivas que geraram onerosidade excessiva, como a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, encargos atrelados à taxa CDI divulgada pela CETIP em contrariedade à Súmula 176 do STJ, encargos moratórios desproporcionais, além da previsão de honorários advocatícios em desacordo com os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Práticas, corriqueiramente utilizadas por instituições financeiras, colocaram o Autor em condição de extrema desvantagem, o que motivou o ajuizamento da presente ação revisional com base no Código de Defesa do Consumidor, dada a clara relação de consumo entre as partes (conforme Súmula 297 do STJ)”
(sic).

Argumenta que
“
A r. sentença a quo merece ser reformada, uma vez que reconheceu a prescrição da pretensão revisional, considerando como termo inicial o momento da assinatura do contrato. Contudo, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional para a revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é de 10 (dez) anos, conforme disposto no art. 205 do Código Civil. Entretanto, o termo inicial da contagem da prescrição não se dá com a assinatura do contrato, mas sim com o vencimento da última parcela ou da obrigação de pagamento, especialmente nos casos de parcelamento de uma obrigação única. Neste sentido, o STJ já firmou entendimento claro de que, em contratos bancários, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela
” (sic).

Sustenta que
“Conforme destacado acima, o entendimento do STJ é claro no sentido de que, em contratos de mútuo, o prazo prescricional de 10 anos tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. Conforme entendimento consolidado, o termo inicial da prescrição, em caso de pagamento único, é a data de vencimento da obrigação”
(sic).

Por fim, requer
“[...]

o PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, com a reforma da sentença, afastando a prescrição e analisando a revisional do contrato bancário
” (sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 321516853, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação, aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo não foi recolhido, haja vista que conforme Id. 321822355, o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de Ação Revisional de Contratos Bancários ajuizada por
Marcos Douglas Pereira
em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU
.

A parte requerida, em sua contestação (id 198076523), suscitou preliminar de prescrição, alegando que a pretensão revisional se encontra fulminada pelo decurso do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado a partir da data da celebração do contrato, e não do vencimento da obrigação ou de eventual inadimplência [...]

[...]

Assim, deve-se reconhecer que o prazo decenal se iniciou na data da assinatura da Cédula de Crédito Bancário, momento em que surgiram as obrigações contratuais cuja revisão se pretende.

No caso dos autos, os contratos foram celebrados em 10/03/2014 e 25/03/2014, sendo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 17/12/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional.

Importa destacar que, conforme entendimento jurisprudencial, o termo inicial do prazo prescricional não se altera em razão de inadimplemento ou da data de vencimento das obrigações, tampouco pela alegação de cláusulas abusivas, uma vez que estas devem ser impugnadas dentro do prazo legal a partir da celebração do contrato.

Dessa forma, reconhecida a prescrição, torna-se prejudicada a análise dos demais pedidos formulados na inicial, porquanto a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela parte requerida e
JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente Ação Revisional de Contratos Bancários ajuizada por
Marcos Douglas Pereira
em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

(Id. 321516398)

Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, a apelada sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na interpretação sistemática do art. 205 do Código Civil à luz da jurisprudência consolidada do STJ, a qual distingue, com precisão técnica, a natureza da pretensão deduzida em juízo.

A ação revisional não tem por objeto exclusivo o inadimplemento contratual ou o descumprimento da obrigação, trata-se, antes, de pretensão de revisão de cláusulas contratuais sob o argumento de que estas seriam abusivas ou ilegais.

Assim, o prazo prescricional de dez anos começa a fluir a partir da celebração do contrato, momento em que surge a relação jurídica e se incorpora ao ordenamento jurídico as cláusulas reputadas lesivas pelo contratante.

Nesse exato sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO.

1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022.

2. Cuida-se de ação revisional de contratos.

3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial.

4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato .

5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional.

6.
Recurso especial provido .”

(STJ - REsp: 1996052 RS 2021/0238558-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (Destaquei)

Portanto, as alegações do recorrente no sentido de que o termo inicial da contagem da prescrição deveria coincidir com a data do vencimento da última parcela, ou da obrigação contratual, não se aplicam ao caso concreto.

In casu
, os contratos foram celebrados em
março de 2014
. Logo, considerando-se o prazo prescricional de dez anos, o ajuizamento da ação em dezembro de 2024 revela-se manifestamente intempestivo, porquanto ultrapassado o interregno legal para o exercício da pretensão.

Ressalte-se que, mesmo diante da alegação de cláusulas abusivas, a jurisprudência entende que tais vícios, caso existentes, devem ser questionados dentro do lapso legal, sob pena de estabilização da relação contratual, prestigiando os princípios da segurança jurídica e da função social do contrato, ambos consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como na cláusula geral de segurança jurídica prevista no art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Em reforço a esse entendimento, a sentença recorrida também invocou adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o simples inadimplemento contratual ou o curso da execução da dívida não é hábil a postergar o início da contagem do prazo prescricional.

Por fim, em relação ao argumento de que os encargos cobrados estariam em desacordo com a média de mercado, com a utilização do CDI como índice de atualização, a jurisprudência é clara ao assentar que tais questões, ainda que relevantes no plano teórico, não têm o condão de afastar o reconhecimento da prescrição, porquanto envolvem matéria que deveria ter sido deduzida dentro do prazo legal.

À vista disso, inexiste razão jurídica plausível a amparar a reforma da sentença.

No mesmo sentido, colaciono entendimentos deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL C/C
AÇÃO REVISIONAL
. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO FORMULADO ANOS APÓS O VENCIMENTO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por mutuário rural contra sentença que determinou a prorrogação de cédula rural, reconheceu a ilegalidade da comissão de permanência, mas rejeitou a repetição do indébito, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em exame: (i) se a pretensão revisional das cláusulas da cédula rural, firmada em 2010 e vencida em 2016, ajuizada apenas em 2024, estaria prescrita; e (ii) se seria possível reconhecer prorrogação compulsória do contrato rural, mesmo diante de pedido formulado mais de sete anos após o vencimento.

III. Razões de decidir

3. Nas ações revisionais de contratos bancários, por se tratar de direito de natureza pessoal, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data da assinatura do contrato, momento em que nasce a pretensão de discutir suas cláusulas.

4. Tendo o contrato sido firmado em 24/12/2010 e a ação ajuizada apenas em 11/06/2024, encontra-se prescrita a pretensão revisional.

5. O direito à prorrogação ou alongamento compulsóri de cédula rural depende do preenchimento de requisitos legais, dentre eles a solicitação tempestiva antes do vencimento da obrigação, conforme estabelecido no Manual de Crédito Rural.

6. A notificação extrajudicial realizada mais de 7 anos após o vencimento da cédula não atende aos requisitos normativos para a prorrogação compulsória do contrato.

7. Não há que se falar em direito subjetivo do mutuário à prorrogação quando o pedido é manifestamente extemporâneo, sendo tal faculdade sujeita à discricionariedade da instituição financeira nos casos de operações em curso irregular.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão revisional (CC, art. 205).

9. Recurso da ré provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória do contrato.

10. Recurso do autor desprovido.
Tese firmada: “
1. Nas ações revisionais de cédulas rurais incide o prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da assinatura do contrato, devendo a prescrição ser reconhecida, inclusive de ofício, pelo julgador.
2. O direito subjetivo do mutuário ao alongamento de dívidas rurais exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento da obrigação, com comprovação dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. 3. Pedido extemporâneo não gera direito subjetivo, configurando decadência, cabendo eventual renegociação apenas à discricionariedade da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, §2º; Súmula nº 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.062.530/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; TJMT, N.U 0015690-28.2017.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.12.2018; TJMT, AI 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJRS, AI 51245341820238217000, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, j. 13.06.2024.”

(N.U 1001188-64.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISIONAL
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - CONTRATO FIRMADO EM 2010 - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais aplica-se o prazo decenal (art. 205 do CC), contado a partir da assinatura do contrato.
”

(N.U 1000855-89.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023) (Destaquei)

E do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - CONSUMAÇÃO.

-
Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em responsabilidade contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos
(STJ, EREsp 1.280.825/RJ).

-
Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS).”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.315474-4/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2025, publicação da súmula em 30/10/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026